Tribunal: TJMT
Processo: 1007097-85.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007097-85.2022.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO FERREIRA JACINTO - CPF: 323.714.288-33 (REQUERENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO), MARCELO FERREIRA JACINTO - CPF: 323.714.288-33 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PETIÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO
–
HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME E COMUTAÇÃO DE PENA- PENA UNIFICADA DE 28 ANOS 02 MESES DE RECLUSÃO – LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM 20/06/2023 – CUMPRIMENTO DE MENOS DA METADE DAS PENAS UNIFICADAS – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO RECONHECIDO –
ORDEM DENEGADA
.

O paciente foi condenado a pena privativa de liberdade de 28 (vinte e oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime fechado, sendo que o
lapso temporal para progressão para o regime semiaberto está previsto para 20 de junho de 2023
.

Igualmente, o sentenciado cumpriu somente 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias até 25 de dezembro de 2017, ou seja,
menos da metade das penas dos crimes impeditivos unificados.

Portanto, o beneficiário não preenche os requisitos necessários para a concessão do pedido de progressão para regime prisional mais benéfico ou para a comutação da pena, pois falecem do pressuposto temporal necessário à espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de petição subscrita de próprio punho por
Marcelo Ferreira Jacinto
, recolhido na Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa, na Comarca de Rondonópolis, em que cita o executivo de pena nº 0000440-64.2013.8.11.0064, requerendo, ao que parece a revisão de seu processo.

Aduziu que foi processado, julgado e condenado, à pena privativa de liberdade de 28 (vinte e oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, homicídio tentado e furto qualificado.

Sustentou que se encontra cumprindo pena em regime prisional mais gravoso do que faz jus e afirma que tal ocorrência está a prejudicar direito constitucionalmente assegurado, configurando, destarte, constrangimento ilegal, passível de ser sanado via
habeas corpus
, uma vez que o paciente preenche todos os requisitos exigidos por lei para a progressão para regime prisional mais benéfico ou, alternativamente, a comutação de pena.

Foram prestadas informações pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, esclarecendo que o peticionante ostenta diversas condenações, cujas penas unificadas totalizaram 28 (vinte e oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, motivo a justificar a impossibilidade de progressão, tendo em vista a ausência de preenchimento do requisito objetivo, que somente estará satisfeito a partir de 20 de junho de 2023. Em relação ao pedido de comutação da pensa, consignou que o postulante não preencheu os pressupostos legais.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo desprovimento (id. 138202160), sintetizando com a seguinte ementa:

“PETIÇÃO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO – PENA UNIFICADA EM 28 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO - REGIME INICIAL FECHADO – PRETENDIDA PROGRESSÃO PARA REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO OU, ALTERNATIVAMENTE, COMUTAÇÃO DA PENA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de petição subscrita de próprio punho por
Marcelo Ferreira Jacinto
, recolhido na Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa, na Comarca de Rondonópolis, em que cita o executivo de pena nº 0000440-64.2013.8.11.0064, requerendo, ao que parece a revisão de seu processo.

Aduziu que foi processado, julgado e condenado, à pena privativa de liberdade de 28 (vinte e oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, homicídio tentado e furto qualificado.

Sustentou que se encontra cumprindo pena em regime prisional mais gravoso do que faz jus e afirma que tal ocorrência está a prejudicar direito constitucionalmente assegurado, configurando, destarte, constrangimento ilegal, passível de ser sanado via
habeas corpus
, uma vez que o paciente preenche todos os requisitos exigidos por lei para a progressão para regime prisional mais benéfico ou, alternativamente, a comutação de pena.

A autoridade apontada como coatora ao prestar informações consignou que:

“Em atenção ao Malote Digital com o código de rastreabilidade n° 81120227176777 – dirijo-me honrosamente a Vossa Excelência com o intuito de prestar as informações pertinentes a Petição Criminal nº. 1007097-85.2022.8.11.0000, em conformidade com art. 484 da CNGC.

Trata-se de executivo de pena atinente ao paciente
MARCELO FERREIRA JACINTO
, condenado em uma única ação penal por infração aos:

a)
art. 121, §2º, I e IV, do CPB, à pena de
13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
;

b)
art. 121, §2º, IV e V, c/c art. 14, II, do CPB, à pena de
08 (oito) anos de reclusão
;

c)
art. 155, §4º, IV, do CPB, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa;

d)
art. 288, parágrafo único, do CPB, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
.

São dos autos que o sentenciado foi preso em flagrante delito em 20/fevereiro/2010 e ficou recluso até o dia 15/dezembro/2015, data no qual empreendeu fuga do regime fechado enquanto estava no trabalho externo.

A pessoa condenada foi recapturada em 19/outubro/2016 e continua presa até o presente momento
, com lapso temporal para progressão para o regime semiaberto previsto para 20/junho/2023
.

No que concerne à comutação pleiteada pela pessoa condenada, verifica-se que a análise se restringiria somente ao Decreto publicado em 2017, haja vista que o trânsito em julgado da ação penal para o Ministério Público ocorrera somente em 2016.

Nesse sentido, compulsando as informações adicionais do Sistema SEEU/CNJ e levando em consideração que a pessoa condenada deverá cumprir 2/3 (dois terços) dos crimes impeditivos para ser beneficiado com a comutação, o sentenciado cumpriu somente 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias até 25 de dezembro de 2017, ou seja,
menos da metade das penas dos crimes impeditivos unificados
...”
(id. 130635652).

Pois bem.

O paciente foi condenado a pena privativa de liberdade de 28 (vinte e oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime fechado, sendo que o
lapso temporal para progressão para o regime semiaberto está previsto para 20 de junho de 2023
.

Igualmente, diante das informações da autoridade judicial à comutação pretendida, a análise deve restringir ao Decreto publicado em 2017, sendo o beneficiário deverá cumprir 2/3 (dois terços) dos crimes impeditivos para ser beneficiado com a comutação, mas o sentenciado cumpriu somente 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias até 25 de dezembro de 2017, ou seja,
menos da metade das penas dos crimes impeditivos unificados.

Portanto, o beneficiário não preenche os requisitos necessários para a concessão do pedido de progressão para regime prisional mais benéfico ou para a comutação da pena, pois falecem do pressuposto temporal necessário à espécie.

Por todo exposto,
denego
a pretensão de
Marcelo Ferreira Jacinto
, por ausência de pressuposto temporal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022